Tribunal: TJES
Processo: 5031006-97.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Data de julgamento: 2025-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031006-97.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RACHEL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. BASE DE CÁLCULO DO ITBI. ARBITRAMENTO PELO FISCO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE VINCULANTE DO STJ (TEMA 1.113). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Município de Vitória interpõe Agravo Interno contra decisão da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo que negou seguimento a Recurso Especial, com fundamento no artigo 1.030, I, "b", do CPC, em razão de tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (Tema 1.113), sobre a base de cálculo do ITBI. O Município sustenta a possibilidade de arbitramento unilateral do valor venal do imóvel para fins de ITBI e a inexistência de excesso na cobrança do tributo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a decisão recorrida, ao negar seguimento ao Recurso Especial, observou corretamente a tese vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.113, quanto à impossibilidade de arbitramento prévio da base de cálculo do ITBI pelo Município sem a instauração de processo administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.937.821/SP (Tema 1.113), firmou entendimento de que a base de cálculo do ITBI deve corresponder ao valor de mercado do imóvel, sendo vedado ao Fisco estabelecer previamente um valor de referência unilateralmente.

O valor declarado pelo contribuinte goza de presunção relativa de veracidade, que somente pode ser afastada mediante processo administrativo regular, nos termos do artigo 148 do Código Tributário Nacional, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa.

A decisão recorrida encontra-se alinhada à jurisprudência vinculante do STJ, não havendo fundamentos suficientes para afastar sua incidência no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

O Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente.

O valor declarado pelo contribuinte presume-se condizente com o valor de mercado e só pode ser afastado mediante regular processo administrativo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.021 e 1.030, I, "b"; CTN, arts. 146 e 148.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.937.821/SP (Tema 1.113), rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 24/02/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

MUNICÍPIO DE VITÓRIA
interpôs
AGRAVO INTERNO
(Id. 11274697), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em razão da
DECISÃO
(Id. 10181646)

proferida pela
Egrégia Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, que negou seguimento ao
RECURSO ESPECIAL
(Id. 8031056), com fulcro no artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, na medida em que o Superior Tribunal de Justiça fixou tese, em sede de recurso repetitivo, tratando a respeito da base de cálculo do ITBI, sendo esta a questão discutida nos autos.

Irresignado, o Recorrente sustenta, em síntese, que: (
I
)
“Não há impedimento que o Fisco arbitre o valor venal do ITBI, mesmo havendo divergência entre o valor declarado do contribuinte com o valor real de mercado do imóvel, mesmo porque é uma doce ilusão da realidade em crer que ordinariamente as pessoas declarem o valor real de seus imóveis”
; (
II
)
“o arbitramento do valor do imóvel deve respeitar processo regular como observado pelo Decreto Municipal e normatizado pelo disposto no artigo 148 do CTN”
; e (
III
)
“descabe ao contribuinte a imputação da base de cálculo em espelho por meio de alienação direta resultante em carta de alienação judicial, pois inexistente demonstração de qualquer excesso legal praticado pelo Fisco municipal”.

Contrarrazões
(Id. 11878362) pelo desprovimento do Agravo Interno.

Como cediço, o Agravo Interno traduz mecanismo processual hábil a demonstrar que as circunstâncias fáticas do caso concreto em análise são diversas daquelas consideradas no Julgado Paradigma, afastando-se, portanto, da Sistemática da Repercussão Geral ou dos Recursos Repetitivos.

Na espécie, restou negado seguimento ao Recurso Especial com base nos seguintes fundamentos,
in verbis:

“
RECURSO ESPECIAL NA REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL Nº 5031006-97.2022.8.08.0024

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RECORRIDO:
RACHEL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

ADVOGADOS DOS RECORRIDOS:
EDUARDO MALHEIROS FONSECA - ES8499-A, FLAVIA ANDRESSA BORGES NUNES FONSECA - ES17001-A

DECISÃO

MUNICÍPIO DE VITÓRIA
interpôs
RECURSO ESPECIAL
(Id. 8031056), com fulcro no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do
ACÓRDÃO
(Id. 7468090), proferido pela
Egrégia Primeira Câmara Cível
, que conheceu e conferiu parcial provimento ao
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
RACHEL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA,
para reformar
SENTENÇA
proferida nos autos da AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO FISCAL, a fim de julgar parcialmente procedente o pleito inicial e condenar o Município da Vitória à repetição simples do indébito inerente ao pagamento de ITBI em valor excessivo.

O referido
Acórdão
está assim ementado,
in verbis
:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. BASE DE CÁLCULO ITBI. ARBITRAMENTO UNILATERAL PELO FISCO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1113, STJ. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE FORMA SIMPLES.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Acerca do tema, base de cálculo do ITBI, o c. STJ, sob o rito dos recursos repetitivos, tema nº 1113, firmou tese jurídica no sentido de que:
a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente.

2.
Com fundamento em tais premissas, o Fisco deve observar o valor declarado pelo contribuinte quando condizente com aquele praticado pelo mercado, cuja presunção relativa pode ser afastada mediante regular processo administrativo. Compulsando os autos, verifico que inexiste procedimento prévio a fim de substituir o valor do imóvel declarado pelo contribuinte por aquele praticado pelo mercado e portanto, não houve possibilidade do efetivo exercício do contraditório e da ampla defesa, com a participação do contribuinte na apuração do valor real do bem, mas a mera cobrança do tributo.

3.
Entretanto, entendo que a repetição do indébito deve se dar de maneira simples, seja em razão de ausência de previsão legal de devolução em dobro no CTN, seja diante da não demonstração de má-fé pelo Município de Vitória.

5.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(
TJES
, ApCiv nº 5031006-97.2022.8.08.0024, Relator(a): Desembargador(a) EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR, Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 28/02/2024).

Irresignado, o Recorrente aduz
violação aos artigos 146 e 148, do Código Tributário Nacional
, sob os argumentos seguintes: (
I
)
“Não há impedimento que o Fisco arbitre o valor venal do ITBI, mesmo havendo divergência entre o valor declarado do contribuinte com o valor real de mercado do imóvel, mesmo porque é uma doce ilusão da realidade em crer que ordinariamente as pessoas declarem o valor real de seus imóveis”
; (
II
)
“descabe ao contribuinte a imputação da base de cálculo em espelho por meio de alienação direta resultante em carta de alienação judicial, pois inexistente demonstração de qualquer excesso legal praticado pelo Fisco municipal”
.

Contrarrazões
manifestadas pela Recorrida, pelo desprovimento recursal (Id. 8546579).

Na espécie, a respeito da
violação aos artigos 146 e 148, do Código Tributário Nacional
, o Voto condutor do Acórdão recorrido foi claro em estabelecer que
“o Fisco deve observar o valor declarado pelo contribuinte quando condizente com aquele praticado pelo mercado, cuja presunção relativa pode ser afastada mediante regular processo administrativo. Compulsando os autos, verifico que inexiste procedimento prévio a fim de substituir o valor do imóvel declarado pelo contribuinte por aquele praticado pelo mercado e portanto, não houve possibilidade do efetivo exercício do contraditório e da ampla defesa, com a participação do contribuinte na apuração do valor real do bem, mas a mera cobrança do tributo”.

Depreende-se, então, que o entendimento adotado pelo Órgão Julgador está em conformidade com o que foi decidido pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
no julgamento do
REsp 1.937.821/SP (Tema 1.113)
, submetido à sistemática da repetitividade recursal,
verbo ad verbum
:

EMENTA:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). BASE DE CÁLCULO. VINCULAÇÃO COM IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU). INEXISTÊNCIA. VALOR VENAL DECLARADO PELO CONTRIBUINTE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. REVISÃO PELO FISCO. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE. PRÉVIO VALOR DE REFERÊNCIA. ADOÇÃO. INVIABILIDADE.

1. A jurisprudência pacífica desta Corte Superior é no sentido de que, embora o Código Tributário Nacional estabeleça como base de cálculo do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) o "valor venal", a apuração desse elemento quantitativo faz-se de formas diversas, notadamente em razão da distinção existente entre os fatos geradores e a modalidade de lançamento desses impostos.

2. Os arts. 35 e 38 do CTN dispõem, respectivamente, que o fato gerador do ITBI é a transmissão da propriedade ou de direitos reais imobiliários ou a cessão de direitos relativos a tais transmissões e que a base de cálculo do tributo é o "valor venal dos bens ou direitos transmitidos", que corresponde ao valor considerado para as negociações de imóveis em condições normais de mercado.

3. A possibilidade de dimensionar o valor dos imóveis no mercado, segundo critérios, por exemplo, de localização e tamanho (metragem), não impede que a avaliação de mercado específica de cada imóvel transacionado oscile dentro do parâmetro médio, a depender, por exemplo, da existência de outras circunstâncias igualmente relevantes e legítimas para a determinação do real valor da coisa, como a existência de benfeitorias, o estado de conservação e os interesses pessoais do vendedor e do comprador no ajuste do preço.

4. O ITBI comporta apenas duas modalidades de lançamento originário:

por declaração, se a norma local exigir prévio exame das informações do contribuinte pela Administração para a constituição do crédito tributário, ou por homologação, se a legislação municipal disciplinar que caberá ao contribuinte apurar o valor do imposto e efetuar o seu pagamento antecipado sem prévio exame do ente tributante.

5. Os lançamentos por declaração ou por homologação se justificam pelas várias circunstâncias que podem interferir no específico valor de mercado de cada imóvel transacionado, circunstâncias cujo conhecimento integral somente os negociantes têm ou deveriam ter para melhor avaliar o real valor do bem quando da realização do negócio, sendo essa a principal razão da impossibilidade prática da realização do lançamento originário de ofício, ainda que autorizado pelo legislador local, pois o fisco não tem como possuir, previamente, o conhecimento de todas as variáveis determinantes para a composição do valor do imóvel transmitido.

6. Em face do princípio da boa-fé objetiva, o valor da transação declarado pelo contribuinte presume-se condizente com o valor médio de mercado do bem imóvel transacionado, presunção que somente pode ser afastada pelo fisco se esse valor se mostrar, de pronto, incompatível com a realidade, estando, nessa hipótese, justificada a instauração do procedimento próprio para o arbitramento da base de cálculo, em que deve ser assegurado ao contribuinte o contraditório necessário para apresentação das peculiaridades que amparariam o quantum informado (art. 148 do CTN).

7. A prévia adoção de um valor de referência pela Administração configura indevido lançamento de ofício do ITBI por mera estimativa e subverte o procedimento instituído no art. 148 do CTN, pois representa arbitramento da base de cálculo sem prévio juízo quanto à fidedignidade da declaração do sujeito passivo.

8.
Para o fim preconizado no art. 1.039 do CPC/2015, firmam-se as seguintes teses: a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação
; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN);

c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente.

9. Recurso especial parcialmente provido.

(
STJ,
REsp n. 1.937.821/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 24/2/2022, DJe de 3/3/2022.)

Nesse contexto, não merece trânsito a irresignação.

Isto posto, com fulcro no artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao Recurso.

Intimem-se as partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo
a quo
, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES”

Denota-se, então, que ao tempo em que proferido o
decisum
objurgado, conforme supra transcrito, restou expressa a conclusão da
Egrégia Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
no sentido da negativa de seguimento do Recurso Especial, porquanto a conclusão alcançada pelo Órgão Fracionário estaria em sintonia com a tese firmada pelo Tribunal da Cidadania, sob a sistemática da repetitividade recursal, no julgamento do
REsp 1.937.821/SP (Tema 1.113)
, submetido à sistemática da repetitividade recursal.

In casu
, à míngua de motivos aptos a afastar a incidência da orientação firmada no referido precedente de especial carga vinculativa, demonstra-se impositiva a manutenção da Decisão recorrida que negou seguimento ao Recurso Especial manejado neste feito.

Isto posto, com fulcro no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, conheço do Agravo Interno e a ele nego provimento.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
a
o recurso de Agravo Interno, consoante disposição do art.
1.021 do Código de Processo Civil
.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 14.04.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o voto do e. Relator.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento virtual do dia 14.04 a 23.04.2025:

Acompanho o Eminente Vice-Presidente.

Acompanho o eminente Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.